Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE HOSPEDAGEM REALIZADA PELO SITE DECOLAR.COM. CANCELAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresenta-se intempestiva a juntada de documentos feita pelo autor, juntamente com o recurso de apelação, pois o Código de Processo Civil prevê prazos peremptórios para a propositura e produção das provas pelas partes, à exceção do disposto no art. 435 NCPC.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é objetiva, fundada no risco da atividade por ele desenvolvida, só podendo ser afastada nos casos em que restar comprovada a inexistência do defeito do serviço, a ocorrência de caso fortuito (externo) ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, ausentes as excludentes de responsabilidade, para fazer jus à indenização por dano moral, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.
3. Não há como afastar a responsabilização da empresa ré, uma vez que restou demonstrada a ocorrência de cancelamento unilateral e imotivado da reserva da hospedagem, causando evidente prejuízo aos Autores, uma vez que o Hotel, além de não buscar a resolução do problema junto à empresa DECOLAR.COM, responsável pela marcação e cancelamento da reserva, e estabelecer a melhor forma de contornar a situação, deixou de prestar qualquer assistência aos consumidores.
4. A conduta desidiosa da parte ré de não oferecer, na ocasião, solução razoável, configura abalo moral decorrente da falha na prestação de serviço, passível de indenização por danos morais, pois os transtornos a que os consumidores foram submetidos, certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano e um simples descumprimento contratual, caracterizando, assim, infringência à norma inserta no art. 14 do CDC.
5 A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes. Assim, tendo o valor da indenização atendido aos critérios mencionados, descabe reduzi-lo ou majorá-lo.
6. Recurso improvido. Sentença mantida.